Tribunal: TJSP
Processo: 0008427-10.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008427-10.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MICHAEL DA SILVA HORVAT, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITADA a preliminar, NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008427-10.2020.8.26.0996 -Voto no 15.425
2
VOTO No 15.425 (Digital)
Agravo em Execução no 0008427-10.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ
Agravante: MICHAEL DA SILVA HORVAT
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
MICHAEL DA SILVA HORVAT interpõe
o presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r.
decisão de fls. 32/34, que reconheceu a falta grave cometida em
08/07/2019, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos, bem como o reinício do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime prisional.
Insurge-se o agravante, postulando a
ocorrência da prescrição da falta disciplinar e a desclassificação
para falta média (fls. 01/11).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta
(fls. 41/44), a r. decisão foi mantida (fls. 45), tendo a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinado, em seu parecer, pelo não
provimento do recurso (fls. 62/64).
Considerando
que
as
partes
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008427-10.2020.8.26.0996 -Voto no 15.425
3
manifestaram oposição expressa ao julgamento virtual e, ainda, a
excepcionalidade do momento, bem como o disposto nos
Provimentos nos 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do Conselho Superior
da Magistratura, recomenda-se a realização de julgamento virtual
por esta C. Câmara.
É o relatório.
Preliminarmente, aprecio a eiva suscitada,
rejeitando-a.
Não há que se falar em superveniência da
prescrição da pretensão punitiva, com relação à falta grave
supostamente praticada pelo agravante.
Isso
porque,
segundo
remansosa
jurisprudência, deve-se observar o menor lapso previsto nos
incisos do artigo 109 do Código Penal, no qual há tratamento
particular sobre a prescrição.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008427-10.2020.8.26.0996 -Voto no 15.425
4
“AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
PRESCRIÇÃO- Ausente previsão legal específica acerca
da prescrição da falta grave, aplica-se, por analogia, o
menor prazo prescricional estabelecido pelo CP.
Orientação consolidada nos Tribunais Superiores -
PRESCRIÇÃO BIENAL OCORRÊNCIA - Prescrição
que se dá em dois anos, nos termos da antiga redação do
artigo 109, inciso VI, do CP Lei no 12.234, de 05 de maio
de 2010, que não retroage em prejuízo do réu. Lapso
ultrapassado entre a data da falta disciplinar e seu
reconhecimento em Juízo - Prescrição reconhecida -
INFRAÇÃO DISCIPLINAR - FATO TIPIFICADO COMO
CRIME - Hipótese em que a conduta imputada ao
sentenciado se subsume ao tipo penal de motim de presos.
À falta grave não se aplica o prazo prescricional
referente à pena máxima cominada ao delito. Apuração
da falta grave é feita por mero procedimento
administrativo, de cunho notadamente mais célere.
Decisão que reconheceu a prática da falta disciplinar
reformada”.
(TJSP,
Ag.Exec.
no
0175.732-15.2011.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria,
8a Câmara Criminal, j. 09/02/2012).
In casu, verifica-se que entre a data da
prática da falta (08/07/2019) e a prolação da r. decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008427-10.2020.8.26.0996 -Voto no 15.425
5
(12/08/2020) não decorreu o lapso de 03 anos, nos termos do 109,
VI, do Código Penal.
No mérito, acertado o reconhecimento da
infração disciplinar de natureza grave.
Segundo consta, no dia 08/07/2019, no
Centro de Detenção Provisória de Americana, após o término do
banho de sol, o agravante se recusou a retornar para sua cela após
receber ordem dos funcionários competentes para tal.
Instado
a
se
manifestar,
MICHAEL
afirmou que, após passar por cela disciplinar, foi encaminhado
para o módulo D, entretanto, tinha um inimigo naquele módulo,
tendo sido ele orientado a permanecer para fora da cela, para
solicitar outro módulo (fls. 26).
A seu turno, os agentes penitenciários
MÁRCIO ANDRÉ ROCHA GESUALDI e RICARDO KEREZSI
(fls. 22/23) narraram que, ao término do banho de sol, deram
ordem aos sentenciados para que retornassem às celas, mas o
agravante se recusou a entrar na cela, permanecendo para fora,
em desobediência à determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008427-10.2020.8.26.0996 -Voto no 15.425
6
Sempre bom salientar que, se não ficar
provado algum interesse pessoal dos funcionários públicos em
provocar falsa incriminação, seus testemunhos não podem ser
postos em dúvida, eis que gozam de presunção de veracidade, ou
seja, são idôneos como qualquer outro meio de prova.
Ora, a conduta perpetrada por MICHAEL
consistiu em violação às regras de disciplina dos estabelecimentos
prisionais do Estado que, como sabido, são imprescindíveis para
que a atividade de administração das execuções penais possa
realizar-se segundo padrões mínimos de segurança e estabilidade.
A recusa de entrar no pavilhão e em uma
das celas é um ato de insubordinação, configurando, portanto, ato
de desobediência, de modo que sua conduta constitui falta
disciplinar de natureza grave.
Destarte, obrou bem o MM. Magistrado a
quo ao reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50, inciso
VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da LEP, não havendo que se
falar em absolvição (seja por ausência de provas, seja por
atipicidade da conduta), e nem mesmo em desclassificação para
infração média/leve, como quer a Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008427-10.2020.8.26.0996 -Voto no 15.425
7
Finalmente, o ilustre Juízo de Primeiro
Grau acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo
remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos
artigos 57 e 127 da LEP, fundamentando, ainda que sucintamente
que “levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e
as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3
dos dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares.” [sic] (fls. 34).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar,
NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator